Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720404-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RAQUEL ALVES BRITO AGRAVADO: MR. AC LAVANDERIA LTDA, VICTOR RODRIGUES NANDI, ANDREIA DE SOUZA CORDEIRO NANDI D E S P A C H O A agravante sustenta ostentar direito à concessão da gratuidade da justiça, afirmando que se encontra desempregada e que atualmente recebe ajuda de familiares para pagamento de suas despesas mensais. No entanto, os extratos juntados aos autos de referência denotam, em princípio, situação financeira não compatível com as alegações da recorrente, sobretudo quando considerado o módico valor das custas inerentes a instauração do IDPJ. Diante disso, antes de apreciar o pedido de concessão da gratuidade para processamento do presente recurso, faculto à agravante demonstrar, no prazo de cinco (5) dias, a afirmada hipossuficiência financeira, mediante juntada de extratos bancários atuais, bem como certidão negativa de inscrição como empresa unipessoal, pois, conforme evidenciam os extratos bancários juntados aos autos de referência, a recorrente realizou recolhimento de DAS - SIMPLES NACIONAL, nos meses cuja movimentação financeira é retratada. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator